Tribunal: TJSP
Processo: 1000587-76.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Fornecimento de água – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por dano material e moral – Sentença de improcedência – Apelo da consumidora – Alegação de fornecimento de água imprópria para o consumo humano rejeitada – Laudo pericial que conclui pela inexistência de indícios nesse sentido – Incompatibilidade entre a alegação da consumidora

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Fornecimento de água – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por dano material e moral – Sentença de improcedência – Apelo da consumidora – Alegação de fornecimento de água imprópria para o consumo humano rejeitada – Laudo pericial que conclui pela inexistência de indícios nesse sentido – Incompatibilidade entre a alegação da consumidora desprovida de fundamento técnico e os achados periciais derivados de labor de profissional especializado, imparcial e de confiança do Juízo – Prevalência das conclusões obtidas pela prova pericial – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorados, observada a justiça gratuita – Recurso IMPROVIDO